Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740153-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FERREIRA POMPAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANDREA FERREIRA POMPAS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0703648-18.2023.8.07.0018, que rejeitou os embargos declaratórios (ID 169977342), nos seguintes termos: A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 165891162, sob a alegação de que há omissão, pois, determinou a expedição de precatório para pagamento do crédito principal, sem observar que em 19/06/2020 entrou em vigor a Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixava patamar inferior. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos (ID 167317447), tendo ele se manifestado (ID 169471601). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há omissão na decisão, pois, determinou a expedição de precatório para pagamento do crédito principal, sem observar que em 19/06/2020 entrou em vigor a Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixava patamar inferior Todavia, inexiste omissão na decisão embargada ou qualquer outro vício sanável pela via dos presentes aclaratórios. Outrossim, este Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou "inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça." Assim, tendo em vista que a publicação do acórdão ocorreu dia 22/5/2023, que o cumprimento de sentença foi recebido após a publicação desse, dia 19 de julho de 2023 (ID 165891162) e que o valor total almejado pela autora, qual seja, R$ 18.790,11 (dezoito mil setecentos e noventa reais e onze centavos) ultrapassa o teto de 10 salários mínimos fixados na Lei Distrital 3.624/2005, o pagamento do valor referente ao crédito principal deverá ser mediante precatório. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de ID 165891162. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar quanto à impugnação de ID 169677049. No agravo de instrumento (ID 51556816), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. No mérito, requer que este juízo reconheça a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Para tanto, afirma que o juízo na origem desconsiderou as disposições da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários mínimos. Afirma que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade desta lei no julgamento do RE 1.414.943/DF, que deverá prevalecer diante da declaração de inconstitucionalidade do mesmo diploma normativo proferido por este Tribunal de Justiça. Custas recolhidas (ID 51556819, 51556818). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, é importante mencionar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da mencionada lei distrital no RE 1.414.943/DF, o fez em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida, de modo que as disposições daquele acórdão não vinculam os julgadores neste caso em apreço. Embora exista uma tendência de expansão da jurisdição constitucional, o Código de Processo Civil elenca taxativamente as hipóteses nas quais as decisões das Cortes Superiores possuem força vinculante, o que não aconteceu no presente caso (art. 1.036 e seguintes do CPC). Superada a primeira alegação da parte, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçou a já conhecida jurisprudência no sentido de que as leis alteradoras do limite de expedição da RPV, quando propostas por parlamentares, usurpam a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local, conforme se verifica a seguir: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, em sessão virtual encerrada no dia 05/06/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 729.107/DF, afetado como o Tema Repetitivo n. 792. O caso tratou da averiguação da inaplicabilidade do novo teto de requisição de pequeno valor - RPV para execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Segundo assentaram os Ministros da Corte, por unanimidade de votos: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020) (grifos nossos). Embora a agravante sustente a aplicação da lei ao seu caso, o trânsito em julgado da sentença coletiva aconteceu em 11/3/2020 e a Lei Distrital n. 6.618/20 somente foi promulgada em 15/6/2020. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator